Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELATO DO PARTÍCIPE. ANÁLISE CONJUNTA. DOSIMETRIA. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. ATIVIDADE LABORAL (MOTORISTA DE APLICATIVO). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INCOMPATIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVEITAMENTO AO CORRÉU - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4o, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (II) exame da análise negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Os elementos probatórios (depoimento indireto, relato do partícipe e confissão extrajudicial do réu) foram valorados em conjunto, sendo cabível a condenação pelo tráfico de drogas, pois demonstrado indubitavelmente a prática da conduta delitiva. Precedentes.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como ter em depósito e transportar), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base.
6. O fato de ter o agente se valido de seu meio de trabalho (motorista de aplicativo) para promover o tráfico é elemento concreto apto a justificar a avaliação negativa da conduta social.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a agravante do art. 62, IV, do CP no delito de tráfico de drogas, porquanto o objetivo de lucro é circunstância inerente ao tipo penal.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Aproveitamento do corréu - artigo 580, do CPP.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, artigos 33 e 63. CF, art. 243. CP, art. 91, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 265.842/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 16.08.2016. STJ, AgRg no REsp no 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.10.2017. STJ, AgRg no REsp no 1.364.301/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 16.02.2016. TJDFT, Acórdão no 1887749, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1958748, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1841118, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.